Tribunal: STF
Processo: ARE 1349285
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Vol. 2, fl. 1).



    Na origem, o PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ajuizou Representação de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, em face da Lei Estadual 8.170/2018, de iniciativa parlamentar, que estabelece normas para a isenção do pagamento de pedágio no âmbito daquele Estado e dá outras providências, por violação aos arts. 7º; 64; 112, §1º, II, “d”, e §2º; e 145, VI, todos da Constituição Estadual - CERJ, que reproduzem regras da Constituição da República (Vol. 1).



     



    Suscita inconstitucionalidades formal e material, quais sejam: (i) vício de iniciativa; (ii) afronta ao princípio da separação dos poderes; e (iii) contrariedade ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos públicos. 



    Argumenta que projetos de lei que disponham sobre a organização e estruturação da gestão administrativa são de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Aduz que a lei estadual questionada, ao criar a previsão de isenção para a cobrança de pedágio em rodovias estaduais administradas pela iniciativa privada, por meio de contrato de concessão celebrado pelo Estado ou pelos Municípios, usurpa a competência do Poder Executivo para dispor sobre a prestação de serviços públicos, remuneração de concessionárias e fontes de custeio. 



    Sustenta que a disposição legal impugnada alcança a isenção de pedágio em contratos de concessão celebrados pelos Municípios, ferindo o princípio federativo (art. 64 da CERJ). 



    Por fim, realça que a norma contestada, ao alterar substancialmente os contratos de concessão celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro, frustrou as expectativas da contratada, reduzindo suas receitas sem previsão de qualquer forma de compensação, vulnerando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 112, §2º, da CERJ), o que findará por obrigar o Estado a ressarcir a concessionária pelos prejuízos causados pela medida, em um período de profunda crise financeira vivenciado pelo ente federativo.



    Eis o teor da norma impugnada:



    “Lei Nº 8.170, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018



    ESTABELCE NORMAS PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS



    A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



    RESOLVE:



    Art. 1º A Rodovia Estadual administrada pela iniciativa privada, através de contrato de concessão, ou pelo Poder Público Estadual ou Municipal, isentará do pagamento de tarifa de pedágio o veículo, cujo proprietário possua residência permanente ou exerça atividade profissional permanente no próprio Município em que esteja localizada praça de cobrança de pedágio. 



    §1º Para se beneficiar da isenção na praça de cobrança de pedágio do município em que reside ou trabalha, o proprietário deverá ter seu veículo credenciado, pelo poder concedente e pelo concessionário ou pelo Estado ou Município, quando não houver concessão da via. 



    §2º O proprietário do veículo, que faz jus a isenção do caput, deverá manter seu veículo cadastrado, anualmente, junto à concessionária ou ao Poder Público Estadual ou Municipal que administre o pedágio quando não houver concessão. 



    Art. 2° Em caso de Concessão, os custos extras eventuais gerados pela aplicação desta Lei correrão à custa do concessionário. 



    Art. 3º Em nenhuma hipótese haverá reajuste ou revisão de tarifa de pedágio de rodovia estadual, concedida ou não, sem que haja prévia audiência pública amplamente convocada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 



    O Órgão Especial do TJRJ concedeu a liminar, para suspender a Lei Estadual 8.170/2018, e, no julgamento do mérito, declarou sua inconstitucionalidade, nos termos da seguinte ementa (Vol. 2, fl. 1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 8.170/2018, a qual estabelece normas para a isenção do pagamento de pedágio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Lei estadual ora impugnada que, ao conceder isenção da cobrança de pedágio para proprietários de veículos que residam ou exerçam atividade profissional permanente no próprio Município em que esteja localizada praça de cobrança de pedágio, extrapolou a autorização constitucional para legislar sobre a matéria, por interferir nos contratos de concessão do aludido serviço público, inclusive envolvendo outros entes da federação, invadindo a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual e de outros Municípios, em violação aos artigos 7º; 64; 112, §§1º, II, “d” e 2º; e 145, VI, todos da CERJ, e no art. 37, XXI, da CF/88, de modo a consubstanciar a inconstitucionalidade formal da aludida Lei, por vício de competência legislativa e de iniciativa, além de ensejar também a existência de vício de inconstitucionalidade material insanável, ao interferir no equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de rodovias estaduais, e estabelecer preferências entre brasileiros, em razão de sua origem ou procedência. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial. Ação Direta de Inconstitucionalidade acolhida para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 8.170/2018, com efeitos ex tunc.“



    Opostos Embargos de Declaração pela MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Vol. 6), foram desprovidos (Vol. 8).



    Inconformada, a MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 10), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: artigos 2º; 5º, “caput”; 18; 19, III; 22, VII; 24, I e V; 37, XXI; 61, §1º, II, “e”; e 84, VI, “a”, da Constituição Federal.



    Sustenta que a lei é constitucional, ao argumento de que não se aplica às hipóteses de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, haja vista que não cria ou altera a estrutura e o funcionamento da Administração Pública, ao contrário, atua no campo da regulação econômico-social, matéria que também é da competência legislativa concorrente dos Estados-membros, pois se insere no campo do direito do consumidor e do direito econômico.



     Aduz que inexiste ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a norma não se baseia na origem ou procedência de seus beneficiários, e sim exerce papel de proteção de um “distinguível grupo de consumidores” (Vol. 10, fl. 23).



    O fato da referida lei estabelecer que os custos eventualmente produzidos serão suportados pelo próprio concessionário não a torna inconstitucional, pois “para isso existe a tarifa de pedágio, sendo desinfluente, para os fins do controle concentrado objeto desta ação direta, possa a alteração normativa afetar, diretamente, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos em vigor” (Vol. 10, fl. 25).



    Por fim, defende que a lei ora em debate se aplica apenas às rodovias estaduais, mesmo aquelas que foram delegadas a entes municipais ou à iniciativa privada, e que a mera administração da rodovia estadual por município não retira do Estado carioca a competência para a regulação econômico-social do serviço público delegado.



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para declarar a constitucionalidade da lei estadual questionada. Subsidiariamente, no ponto em que o acórdão recorrido reconheceu a inconstitucionalidade da norma por ofensa à autonomia municipal, seja dado provimento ao apelo para se declarar a constitucionalidade da Lei 8.170/2018, apenas excetuada dessa declaração a parte ofensiva à autonomia municipal (art. 18 da CF).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF, e de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, fixada na ADI 4382 (Vol. 13).



    No Agravo, a recorrente refuta todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 16).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à recorrente.



    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 8.170/2018, oriunda de projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, que concede isenção do pagamento de tarifa de pedágio em rodovia estadual, quer esteja sendo administrada pela iniciativa privada via contrato de concessão, ou pelo próprio Poder Público Estadual ou Municipal, a veículo cujo proprietário possua residência permanente ou exerça atividade profissional permanente no próprio Município em que esteja localizada a praça de cobrança de pedágio. 



    Efetivamente, ao impor situação mais vantajosa para os proprietários de veículos residentes ou que trabalhem em município que abrigam praças de pedágio, a norma questionada viola o princípio da isonomia inserto no art. 19, III, da Constituição Federal, que dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.



     A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência.



    Nesse sentido, inclusive, já decidi na ADI 4382 (Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2018), na qual se questionava lei estadual de teor muito semelhante à norma ora analisada. Confira-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI ESTADUAL 14.824/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ISENÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO EM RODOVIAS FEDERAIS DO ESTADO PARA VEÍCULOS EMPLACADOS EM MUNICÍPIOS DETERMINADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 19, III, 37, XXI, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 



    1. Como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. A lei impugnada tem o claro propósito de conferir tratamento mais favorável a veículos emplacados em Municípios catarinenses em que instaladas praças de pedágio das rodovias federais BR-101 e BR-116, estando em desacordo com o art. 19, III, do texto constitucional.



    2. A lei catarinense interferiu em política tarifária de serviço explorado pela União, em afronta ao pacto federativo e à competência da União para legislar sobre o tema (art. 175, parágrafo único, da Constituição Federal). Precedentes desta CORTE.



    3. Ao isentar determinados veículos do pagamento do pedágio em rodovias federais, a lei catarinense afetou o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de exploração de rodovias federais, contrariando o art. 37, XXI, da Carta Constitucional.



    4. Ação direta conhecida e julgada procedente.”



    No mesmo sentido, vejam-se outros precedentes nos quais esta CORTE entendeu que a criação de distinção entre brasileiros ou preferências entre os entes da Federação não encontra eco na Constituição Federal:



    “LICITAÇÃO PÚBLICA. Concorrência. Aquisição de bens. Veículos para uso oficial. Exigência de que sejam produzidos no Estado-membro. Condição compulsória de acesso. Art. 1º da Lei nº 12.204/98, do Estado do Paraná, com a redação da Lei nº 13.571/2002. Discriminação arbitrária. Violação ao princípio da isonomia ou da igualdade. Ofensa ao art. 19, III, da vigente Constituição da República. Inconstitucionalidade declarada. Ação direta julgada, em parte, procedente. Precedentes do Supremo. É inconstitucional a lei estadual que estabeleça como condição de acesso a licitação pública, para aquisição de bens ou serviços, que a empresa licitante tenha a fábrica ou sede no Estado-membro.” (ADI 3.583, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2008).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade movida na origem. Lei do Município de São Paulo nº 13.959/05, a qual exige que os veículos utilizados para atender contratos estabelecidos com a Administração Municipal, Direta e Indireta, devem, obrigatoriamente, ter seus respectivos Certificados de Registro de Veículos expedidos no Município de São Paulo. Exigência que não se coaduna com os arts. 19, inciso III, e 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Precedentes.



    1. A exigência constante da Lei nº 13.959/05 do Município de São Paulo, além de malferir a legítima expectativa individual de quem queira participar de certame público, ofendendo direito individual, vulnera o interesse público, direito da coletividade, pois, com a redução do universo de interessados em contratar, não se garante à Administração a oferta mais vantajosa.



    2. É certo que as desigualações entre sujeitos ou situações jurídicas no campo das licitações e contratos somente se justificam quando voltadas ao melhor e mais eficiente cumprimento do objeto licitado/contratado e, ainda assim, desde que não sejam desarrazoadas e estejam em conformidade com o sistema jurídico-constitucional, sob pena de restar vulnerado o princípio da isonomia.



    3. Consoante a jurisprudência firmada na Corte no exame de situações similares, o diploma em epígrafe ofende, ainda, a vedação a que sejam criadas distinções entre brasileiros ou preferências entre os entes da Federação constante do art. 19, inciso III, da CF/88.



    4. Considerando que, no corpo da decisão agravada, afastou-se a inconstitucionalidade formal afirmada pela Corte de origem, mantendo a inconstitucionalidade material, constata-se erro material na parte dispositiva da decisão, que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    5. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para corrigir erro material na decisão agravada, fazendo constar na parte dispositiva que dou parcial provimento ao recurso extraordinário.” (RE 668.810, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017)



    De outro lado, a lei estadual impugnada, na forma em que veiculada, imiscui-se indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, com ferimento ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (...)



    XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”



    Assim, verifico que houve interferência no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados entre o Poder Executivo e as concessionárias de serviço público, o que viola a separação de poderes.



    A questão em julgamento não é nova nesta CORTE, que inclusive já teve a oportunidade de se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei que, por conferir tratamento mais favorável a veículos tais ou quais na cobrança de pedágio, interferiu no equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de vias públicas. Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 



    1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação.



    2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados.



    3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.” (ADI 2733, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 3/2/2006)



    Em acréscimo, o Tribunal de origem pontuou que a lei contestada não indica a fonte de custeio para o poder concedente arcar com os encargos da desoneração prevista na norma, o que finda por violar o art. 112, § 2º, da Constituição Estadual. 



    A propósito, vejamos os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 4, fls. 17-18):



    “Em outras palavras, para que a referida norma atendesse à determinação do art. 112, §2º da Carta Estadual, deveria o legislador dispor expressamente acerca da origem dos recursos a serem utilizados pelo Poder Concedente para arcar com os encargos da desoneração legalmente prevista, com o fito de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com as concessionárias que prestam o serviço de conservação das rodovias estaduais. 



    Portanto, conclui-se que a ausência de indicação da forma de compensação das concessionárias impactadas com a norma equivale à inexistência de indicação de fonte de custeio, prática vedada pela Carta Estadual, em dispositivo plenamente aplicável no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o entendimento acima esposado pelo Supremo Tribunal Federal.“



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou a constitucionalidade do art. 112, § 2º, da Carta do Estado do Rio de Janeiro, consoante se depreende do seguinte julgado: 



    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 112, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Serviço público. Prestação indireta. Contratos de concessão e permissão. Proposta legislativa de outorga de gratuidade, sem indicação da correspondente fonte de custeio. Vedação de deliberação. Admissibilidade. Inexistência de ofensa a qualquer cláusula constitucional. Autolimitação legítima do Poder Legislativo estadual. Norma dirigida ao regime de execução dos contratos em curso. Ação julgada improcedente. Voto vencido. É constitucional o disposto no art. 112, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.” (ADI 3225, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2007).



    Logo, a lei contestada infringiu norma da Constituição Estadual considerada compatível com a Lei Fundamental pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Quanto ao pedido subsidiário veiculado no Recurso Extraordinário, consistente no afastamento da inconstitucionalidade da norma por ofensa à autonomia municipal (art. 18 da CF), verifico que a lei questionada menciona apenas as rodovias estaduais, como se lê do seu artigo 1º: 



    “Art. 1º A Rodovia Estadual administrada pela iniciativa privada, através de contrato de concessão, ou pelo Poder Público Estadual ou Municipal, isentará do pagamento de tarifa de pedágio o veículo, cujo proprietário possua residência permanente ou exerça atividade profissional permanente no próprio Município em que esteja localizada praça de cobrança de pedágio. 



    Esta CORTE firmou entendimento de que os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente, seja a União Federal ou o Município, e as empresas concessionárias, nem modificar ou alterar as condições dos contratos de concessão. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ENERGIA ELÉTRICA E FORNECIMENTO DE ÁGUA) – INVASÃO, PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL OU MUNICIPAL E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA (CF, ART. 22, IV) E PARA DEFINIR AS POLÍTICAS SETORIAIS QUE ORIENTAM A ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XII, alínea “b”) – EXISTÊNCIA DE REGULAMENTO SETORIAL ESPECÍFICO EDITADO PELA ENTIDADE REGULADORA COMPETENTE (A ANEEL, NO CASO), DISCIPLINANDO, DE MODO EXAURIENTE, AS REGRAS CONCERNENTES À SUSPENSÃO OU À INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR INADIMPLENTE – VEDAÇÃO À INGERÊNCIA NORMATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO, A SER EXERCIDA, COM ABSOLUTA EXCLUSIVIDADE, PELA UNIÃO FEDERAL, QUE DETÉM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEGISLAR SOBRE OS DIREITOS DOS USUÁRIOS, FIXAR A POLÍTICA TARIFÁRIA E DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, GENERALIDADE E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO (CF, ART. 175) – PAPEL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À UNIÃO FEDERAL DE ASSEGURAR A TODOS OS USUÁRIOS, DE FORMA IGUALITÁRIA, AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM INDEVIDAS INTERVENÇÕES DISCRIMINATÓRIAS PROMOVIDAS POR PROGRAMAS E PLANOS DE CARÁTER REGIONAL INCOMPATÍVEIS COM AS POLÍTICAS E DIRETRIZES DE ÂMBITO NACIONAL DEFINIDAS PELA UNIÃO – INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL OU MUNICIPAL – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    – A competência da União Federal no domínio do setor energético reveste-se de caráter exauriente (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175).



    – A jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estados-membros que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de “consumo” (CF, art. 24, V) ou de “responsabilidade por dano (…) ao consumidor” (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando, em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de organização do setor energético (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos. Precedentes.



    – Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias nem dispõem de competência para modificar ou alterar as condições que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União (energia elétrica – CF, art. 21, XII, “b”) e pelo Município (fornecimento de água – CF, art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal, e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de concessão municipal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo. Precedentes.” (ADI 2337, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/2020 – grifo nosso)



    Na hipótese vertente, a norma abrange contrato de concessão de rodovia estadual sob a administração do Município, o que afronta a autonomia municipal (art. 18, da CF).



    Por esses motivos, merece ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente